Tribunal: STF
Processo: ARE 1475816
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Tacaratu/PE interpõe o agravo (eDoc 16), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 14) que, à anotação da ausência de fundamentação da repercussão geral, da incidência da Súmula 279/STF, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 12) interposto contra acórdão da 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco assim ementado (eDoc 07):



    ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇAO SINDICAL. SERVIDORES PÚBLICOS. INCIDÊNCIA. ARTIGOS 578 E SEGUINTES, DA CLT. COMPULSORIEDADE RECONHECIDA PELA JURISPRUDÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO PELO RECONHECIMENTO. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO POR LEI ESPECÍFICA. REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICADA. DECISÃO UNÂNIME. 



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, ao argumento de que o desconto e o repasse de contribuições sindicais sem respaldo em autorização legal vulneram os princípios da legalidade, bem como da liberdade de associação e da proteção ao salário.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não-conhecimento do agravo (eDoc 25).



    Esse é o relatório. Decido.



    2. Provejo o agravo, pois o conhecimento da matéria impugnada não demanda qualquer incursão em aspectos fático-probatórios, o que infirma o fundamento da decisão agravada. E, passando à análise do recurso extraordinário, reputo que o acórdão não comporta reforma, tendo em vista, tão somente, o período de tempo no qual deduzido o pedido constante da inicial, conforme adiante demonstrarei.



    A Federação dos Sindicatos e Associações dos Servidores Públicos em Pernambuco (FESIASPE) ajuizou ação em desfavor do Município de Tacaratu/PE buscando assegurar o recolhimento obrigatório, em favor de seus substituídos, da contribuição sindical incidente sobre a remuneração, equivalente a um dia de trabalho, referente aos anos de 2009 e 2010.



    O Juízo da Vara Única da Comarca municipal julgou o pedido procedente; e a Quarta Câmara de Direito Público do tribunal estadual confirmou integralmente a sentença.



    Esse o quadro, correto o acórdão recorrido.



    O advento da Lei n. 13.467/2017 – ao atribuir nova redação ao art. 579 da Consolidação das Leis Trabalhistas – tornou meramente facultativa a contribuição sindical, condicionando a sua exigibilidade à prévia e expressa autorização do trabalhador.



    No âmbito do controle concentrado – ADI 5.794/DF, redator p/ acórdão Ministro Dias Toffoli, DJ de 23.4.2019 –, o Supremo Tribunal Federal declarou constitucional a supressão da obrigatoriedade da contribuição sindical implementada pela Lei 13.467/2017, porquanto compatível com o princípio da autonomia da organização sindical, bem como com diversos postulados constitucionais, tais como as liberdades de expressão, associação e sindicalização. Transcrevo, a seguir, excertos da respectiva ementa (com meus grifos):



    DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. REFORMA TRABALHISTA. FACULTATIVIDADE DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL . CONSTITUCIONALIDADE. INEXIGÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR . DESNECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À ISONOMIA TRIBUTÁRIA (ART. 150, II, DA CRFB). COMPULSORIEDADE DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL NÃO PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO (ARTIGOS 8 º , IV, E 149 DA CRFB). NÃO VIOLAÇÃO À AUTONOMIA DAS ORGANIZAÇÕES SINDICAIS (ART. 8 º, I, DA CRFB). INOCORRÊNCIA DE RETROCESSO SOCIAL OU ATENTADO AOS DIREITOS DOS TRABALHADORES (ARTIGOS 1 º, III E IV, 5 º, XXXV, LV E LXXIV, 6 º E 7 º DA CRFB). CORREÇÃO DA PROLIFERAÇÃO EXCESSIVA DE SINDICATOS NO BRASIL. REFORMA QUE VISA AO FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO SINDICAL. PROTEÇÃO ÀS LIBERDADES DE ASSOCIAÇÃO, SINDICALIZAÇÃO E DE EXPRESSÃO (ARTIGOS 5 º, INCISOS IV E XVII, E 8 º, CAPUT, DA CRFB). GARANTIA DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO (ART. 5 º, IV, DA CRFB). AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADAS IMPROCEDENTES. AÇÃO DECLARATÓRIA JULGADA PROCEDENTE.



    (...).



    4. A Lei nº 13.467/2017 emprega critério homogêneo e igualitário ao exigir prévia e expressa anuência de todo e qualquer trabalhador para o desconto da contribuição sindical, ao mesmo tempo em que suprime a natureza tributária da contribuição, seja em relação aos sindicalizados, seja quanto aos demais, motivos pelos quais não há qualquer violação ao princípio da isonomia tributária (art. 150, II, da Constituição), até porque não há que se invocar uma limitação ao poder de tributar para prejudicar o contribuinte, expandindo o alcance do tributo, como suporte à pretensão de que os empregados não-sindicalizados sejam obrigados a pagar a contribuição sindical.



    5. A Carta Magna não contém qualquer comando impondo a compulsoriedade da contribuição sindical, na medida em que o art. 8º, IV, da Constituição remete à lei a tarefa de dispor sobre a referida contribuição e o art. 149 da Lei Maior, por sua vez, limita-se a conferir à União o poder de criar contribuições sociais, o que, evidentemente, inclui a prerrogativa de extinguir ou modificar a natureza de contribuições existentes.



    6. A supressão do caráter compulsório das contribuições sindicais não vulnera o princípio constitucional da autonomia da organização sindical, previsto no art. 8º, I, da Carta Magna, nem configura retrocesso social e violação aos direitos básicos de proteção ao trabalhador (...).



    (...).



    8. O legislador democrático constatou que a contribuição compulsória gerava uma oferta excessiva e artificial de organizações sindicais, configurando uma perda social em detrimento dos trabalhadores, porquanto não apenas uma parcela dos vencimentos dos empregados era transferida para entidades sobre as quais eles possuíam pouca ou nenhuma ingerência, como também o número estratosférico de sindicatos não se traduzia em um correspondente aumento do bem-estar da categoria.



    9. A garantia de uma fonte de custeio, independentemente de resultados, cria incentivos perversos para uma atuação dos sindicatos fraca e descompromissada com os anseios dos empregados, de modo que a Lei nº 13.467/2017 tem por escopo o fortalecimento e a eficiência das entidades sindicais, que passam a ser orientadas pela necessidade de perseguir os reais interesses dos trabalhadores, a fim de atraírem cada vez mais filiados.



    10. Esta Corte já reconheceu que normas afastando o pagamento obrigatório da contribuição sindical não configuram indevida interferência na autonomia dos sindicatos: ADI 2522, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2006.



    11. A Constituição consagra como direitos fundamentais as liberdades de associação, sindicalização e de expressão, consoante o disposto nos artigos 5º, incisos IV e XVII, e 8º, caput, tendo o legislador democrático decidido que a contribuição sindical, criada no período autoritário do estado novo, tornava nula a liberdade de associar-se a sindicatos.



    (...).



    14. A autocontenção judicial requer o respeito à escolha democrática do legislador, à míngua de razões teóricas ou elementos empíricos que tornem inadmissível a sua opção, plasmada na reforma trabalhista sancionada pelo Presidente da República, em homenagem à presunção de constitucionalidade das leis e à luz dos artigos 5º, incisos IV e XVII, e 8º, caput, da Constituição, os quais garantem as liberdades de expressão, de associação e de sindicalização.



    15. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas improcedentes e Ação Declaratória de Constitucionalidade julgada procedente para assentar a compatibilidade da Lei n.º 13.467/2017 com a Carta Magna.



    Portanto, a teor do entendimento vinculante emanado do Plenário, cuja estrita observância se impõe a todos os juízes e tribunais (inciso I do art. 927 do Código de Processo Civil), a contribuição sindical deixou de ser exigível compulsoriamente a partir do advento da reforma trabalhista, no ano de 2017.



    Ocorre que o período vindicado pela Federação-autora se limitou aos anos de 2009 e 2010, razão pela qual a superveniência da modificação normativa não o atinge. Nessa linha, entre outros, os seguintes acórdãos de ambas as Turmas (com meus grifos):



    Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Contribuição Sindical. Servidor público. Exigibilidade. 4. A jurisprudência desta Corte consagrou entendimento no sentido de ser exigível a contribuição sindical de servidor público, por estar sob a égide de norma constitucional de caráter autoaplicável. 5. O reconhecimento da constitucionalidade da reforma trabalhista, ao tornar facultativa a contribuição sindical, não tem o condão de atingir situações pretéritas já consolidadas. 6. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade.



    (ARE 1.147.547/PE AgR-ED, Ministro Gilmar Mendes, DJ de 9.12.2019).



    .................................................................................................................



    AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. OBRIGATORIEDADE. INTEGRANTES DA CATEGORIA. RECEPÇÃO. PERÍODO ANTERIOR À REFORMA TRABALHISTA.



    1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a contribuição sindical compulsória, anteriormente à reforma trabalhista, prevista no art. 578 CLT, exigível de todos os integrantes da categoria, independentemente de sua filiação ao sindicato, foi recepcionada pela ordem constitucional vigente.



    (RE 1.166.566/RS AgR, Ministro Roberto Barroso, DJ de 14.5.2020)



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao agravo e, passando à análise do recurso extraordinário, nego-lhe provimento.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente